Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713723-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, TALLITA VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, LUCAS BEZERRA DA SILVA, SILVANA BEZERRA DA SILVA APELADO: VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, TALLITA VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SILVANA BEZERRA DA SILVA, LUCAS BEZERRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes LUCAS BEZERRA DA SILVA e SILVANA BEZERRA DA SILVA e concedeu-lhes o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do Código de Processo Civil. Verifica-se que ao ID 44896783, os apelantes juntaram o comprovante de pagamento do preparo, porém, deixaram de apresentar a respectiva guia de recolhimento. Assim, concedo o prazo de cinco dias para que os apelantes apresentem a guia de recolhimento de custas relativa comprovante de pagamento ao ID 44896783. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator